Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750391-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LORENA LUCAS REGATTIERI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão nos autos da ação de conhecimento (processo no 0745372-53.2023.8.07.0001), ajuizada por LORENA LUCAS REGATTIERI. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré promova a internação da parte autora, bem como autorize a cirurgia estadiadora de câncer de endométrio, a ser realizada no dia 02 de novembro de 2023, às 09:30h, no Hospital Brasília Hobra, bem como promova o custeio de todos os materiais necessários à realização daqueles procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos da ordem judicial, arcar com multa sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, fixou, para caso de não cumprimento da obrigação, multa complementar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia sem a autorização devida, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 177022894): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LORENA LUCCAS REGATTIERI, objetivando que a parte requerida, UNIMED NACIONAL, autorize sua internação e a realização de cirurgia estadiadora de câncer de endométrio, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 17 de outubro de 2023, após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação e realização da cirurgia indicada em regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde (ID . 177024349 - Pág. 1). Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica que atendeu a parte autora, o diagnóstico “se caracteriza por neoplasia agressiva. (...) Necessita ser submetida a cirurgia de caráter emergencial para estadiamento e tratamento definitivo o mais rápido possível visto sintomas, que podem ocasionar piora no prognóstico (dor pélvica e sangramento).” Com efeito, a cirurgia foi agendada para o dia 02 de novembro de 2023, às 09:30h, no Hospital Brasília Hobra. Não obstante, até o presente momento o plano de saúde se manteve inerte. A ausência de manifestação do plano de saúde em autorizar a internação e a cirurgia, se fundamentam, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como autorize a cirurgia estadiadora de câncer de endométrio, a ser realizada no dia 02 de novembro de 2023, às 09:30h, no Hospital Brasília Hobra. Saliente-se que estão autorizados eventuais exames, materiais e medicamentos necessários ao procedimento, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não cumprida a determinação, fixo multa complementar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia sem a autorização devida, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da evidente ausência de emergência, bem como a ausência de ato ilícito praticado pela agravante, a qual apenas seguiu com o contrato de saúde, uma vez que o tratamento não possui cobertura por não constar no Rol da ANS. Requer o afastamento da multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 53808960. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em que requereu a autorização de procedimento cirúrgico, conforme laudo médico e pedido cirúrgico acostado aos autos, no prazo de 48h, sob pena de multa diária (ID 144025527). De acordo com o relatório médico de ID 176160803, trata-se de “paciente, 38 anos, com diagnóstico de câncer de endométrio de histologia mista (endometrioide e carcinoma seroso de alto grau), que se caracteriza por neoplasia agressiva. Realizado biópsia por histeroscopia cirúrgica com diagnóstico em julho de 2023. Necessita ser submetida a cirurgia de caráter emergencial para estadiamento e tratamento definitivo o mais rápido possível visto sintomas, que podem ocasionar piora no prognóstico (dor pélvica e sangramento). CID: C54”. Está demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico foi indicado pelo médico responsável pela condução de tratamento do autor objetivando amenizar os efeitos causados ao autor em razão da enfermidade a que está acometido. A ré não se desincumbiu do ônus de provar o descumprimento efetivo de qualquer dispositivo das normativas de regência, não podendo obstar o tratamento proposto pelo médico, sob pena de colocar em risco a saúde do autor. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária por parte da requerida. Nesse sentido, colha-se precedente deste TJDFT: “(...) 3. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. 4. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.799.638/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021, grifou-se)” O magistrado fixou multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao valor de R$ 100.000,00, sem prejuízo das perdas e danos, em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 177022894). O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o procedimento cirúrgico é realizado de forma tardia. 3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se estas foram fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente, e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07134252320198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1.As astreintes devem ser fixadas de modo a influenciar o devedor ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de tornar-se ineficaz. No caso concreto, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico questionado e a espécie de serviço contratado, foi fixada a quantia de R$1.000,00 por dia de atraso, que se mostra razoável e proporcional. 2. Conheceu-se em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turm DJE: 10/9/2021.) A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se as astreintes são desproporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser revisto o valor arbitrado. Portanto, as astreintes devem ser reduzidas para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado o valor a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para reduzir o valor das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado o valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC), pessoalmente. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator